Tribunal: TJSP
Processo: 2043011-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Renovação do pedido de buscas de bens via Bacenjud e Renajud – Admissibilidade, diante do tempo razoável decorrido desde a última pesquisa – Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo – Recurso provido.*